Tribunal: TJDFT
Processo: 0729375-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0729375-35.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDINALDO FRANCISCO DOS SANTOS, NAIARA BARRETO DOS SANTOS, WELISSON SILVA PINTO, ANTONIO DOMINGOS ARAUJO DOS SANTOS, OLIVAR ODILIO EUGENIO CRUZ ROSA, DAIURI MARQUES, CREMILDA BARRETO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimado o advogado dos primeiro, segundo, terceiro e sétimo apelantes – Dr. Rodrigo Batista de Oliveira, OAB/DF 38098A - para apresentar razões de apelação, esse não se manifestou. Intimados o primeiro, segundo, terceiro e sétimo apelantes para que constituíssem novo advogado e apresentassem razões de apelação, somente o primeiro apelante disse que Dr. Rodrigo Batista de Oliveira é seu advogado. Intime-se, pela derradeira vez, o advogado, Dr. Rodrigo Batista de Oliveira, OAB/DF 38098A, para que apresente as razões de apelação do primeiro, segundo, terceiro e sétimo apelantes. Caso não as apresente ou não informe eventual renúncia ao mandato, encaminhem-se à OAB/DF cópia da presente decisão e das procurações outorgadas ao advogado, comunicando o fato. Depois, se não apresentadas as razões, encaminhe-se à Defensoria Pública para apresentá-las. Brasília-DF, 29 de setembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES